Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-18.2017.8.11.0009
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001388-18.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS TORNICH - ME - CNPJ: 02.734.435/0001-95 (APELADO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INEPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 530/STJ – CAPITALIZAÇÃO – FALTA DE PACTUAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo a impossibilidade de aquilatar o percentual de juros remuneratórios, por falta de pactuação, a taxa deve ser fixada de acordo com a taxa média praticada pelo mercado para operações da mesma espécie, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula 530.

No
julgamento do REsp. n.o 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da capitalização dos juros, desde que haja previsão contratual. A falta de previsão contratual, impede a incidência da capitalização de juros em qualquer periodicidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato, ajuizada pela empresa
Marcos Tornich - ME.
, para fixar a taxa de juros remuneratórios segundo a média de mercado e afastar a capitalização de juros, determinando a restituição, de forma simples, de eventual saldo apurado em favor do autor. Por conseguinte, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, CPC.

Nas razões recursais, o banco requerido levanta a preliminar de inépcia da inicial e sustenta a inexistência dos pressupostos autorizadores da revisão contratual.

Defende as cláusulas ajustadas, em respeito ao Princípio do Pacta Sunt Servanda, asseverando a ausência de abusividade dos encargos cobrados.

Tece considerações acerca do Princípio da Boa-Fé Contratual e sustenta a legalidade dos juros contratados e a impossibilidade de limitação do encargo, defendendo a incidência da capitalização de juros.

Insurge-se contra a repetição de indébito e pugna pela inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 116482522).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)

Eminentes pares:

A preliminar nulidade do processo, por inépcia da petição inicial, decorrente da incongruência lógica entre os fatos narrados e o pedido formulado, não merece acolhida.

O artigo 330, §1o, III, do CPC, do Código de Processo Civil, consubstancia a hipótese de inépcia da inicial quando a narração dos fatos da inicial não possui correlação lógica com a conclusão e com os pedidos.

Isso acontece quando, após leitura e interpretação da petição, não é possível extrair a real pretensão da parte autora ou, então, o direito positivo, na qual ela se fundamenta.

Na espécie, em que pese às alegações da parte apelada, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da peça inaugural é possível extrair os motivos de fato e de direito sobre os quais se assentam o pedido revisional, que dialogam entre si, sendo plenamente cognoscível e compreensível a insurgência manifestada.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Não merece prosperar a irresignação recursal.

A alegada impossibilidade de revisão do contrato, por falta de pressupostos autorizadores, faz parte de uma lógica que não pertence ao Código de Defesa do Consumidor, mas sim de uma antiga prática de interpretar o referido diploma com base em máximas que pertencem ao Código Civil.

Essa pouco técnica afirmação, na qual esbarramos cotidianamente, de que os contratos havidos nas relações de consumo são inalteráveis em razão do princípio da
pacta sunt servanda,
ressai de uma regra que não pertence à lei consumerista, antes, encontra amparo na lei civil, que nas relações de consumo possui aplicação subsidiaria, prestando-se somente a colmatar eventuais lacunas na lei de regência.

Aliás, devo ressaltar que o Código Civil atual contempla a possibilidade de revisão de cláusula presente em contrato de adesão, a exemplo nos casos previstos nos artigos 423 e 424, ou de forma ampla quando não observado o princípio da boa-fé contratual.

Seja como for, ainda que ciente o consumidor de determinada cláusula ao aderir ao contrato, posteriormente, poderá arguir sua nulidade se demonstrado a abuso, visto que o texto do artigo 51 da Lei 8078/90 dispõe que a norma contratual abusiva “é nula de pleno direito”, de tal sorte que não há convalidação pela ciência do aderente.

Sobre a matéria, prelecionam Vidal Serrano Nunes Júnior e Yolanda Alves Pinto Serrano:

“Tão certo quanto a despersonalização do mercado de consumo – incluindo-se aí os contratos, componentes de sua estrutura – afiguram-se as cláusulas abusivas, que cresceram na mesma proporção.

Desta sorte, não poderia o legislador olvidar acerca dessa questão, de modo que exteriorizou o seu cuidado no decorrer dos arts. 51, 52 e 53, com o intuito único de afastar dos contratos de consumo o manifesto e típico abuso ocorrente quando uma das partes se encontra em desvantagem”.
(Vidal Serrano Nunes Júnior e Yolanda Alves Pinto Serrano. Código de Defesa do Consumidor Interpretado. 3a ed. São Paulo: Saraiva, 2008
)

No atual momento histórico, de constitucionalização do direito, a Constituição se afigura como viga mestra do ordenamento jurídico e fonte de interpretação normativa, e na nossa, consta do inciso XXXII, de seu artigo 5o, que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.

Nesse contexto, mostra-se perfeitamente cabível a revisão do contrato em questão, sem que possa cogitar em violação ao ato jurídico perfeito e aos Princípios do Pacta Sunt Servanda e da Boa-fé Contratual.

Na hipótese, o Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica de no 499.300.279, objeto do pleito revisional não contemplou a previsão dos juros remuneratórios incidentes na relação jurídica, consoante se infere do documento de id. 116482506.

Assim, ante a impossibilidade de aquilatar o percentual de juros contratado entre as partes,
ante a falta de pactuação
, a taxa deve ser fixada de acordo com a taxa média praticada pelo mercado para operações da mesma espécie, consoante entendimento jurisprudencial sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 530. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada -
por ausência de pactuação
ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

Nesse contexto, por não ser possível aquilatar o percentual de juros contratados entre as partes, ante a falta de ajuste contratual, o encargo deve ser fixado de acordo com a taxa média praticada pelo mercado, exatamente como decidiu a sentença.

No tocante à capitalização de juros, no
julgamento do REsp. n.o 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da capitalização dos juros,
desde que haja previsão contratual
.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” – “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

(...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Esse entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 539 É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

No contrato em questão, inexiste a pactuação da capitalização de juros, circunstância impede a incidência do encargo, em qualquer periodicidade.

Este entendimento foi recentemente sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.388.972/SC, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, que se posicionou no sentido de que a capitalização de juros, ainda que em periodicidade anual, imprescinde de expressa pactuação, haja vista que a norma prevista no artigo 591 do Código Civil tão somente autoriza, mas não impõe a contratação do encargo.

Nesse sentido seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. AUSÊNCIA DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 530/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL DOS JUROS. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO. SÚMULA 539/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Súmula 530: "Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor." 2. Súmula 539: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." 3. A Segunda Seção do STJ sedimentou o entendimento de ser
necessária a pactuação expressa para capitalização anual dos juros. 4. Como o contrato não foi juntado aos autos, torna-se inviável presumir a contratação de juros capitalizados (mensalmente ou anualmente)
e da comissão de permanência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1534460/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 12/12/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA
. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA AO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. TARIFAS ADMINISTRATIVAS.ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA AO DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE DERRUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 1503237/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016)

No que concerne à repetição do indébito dos valores eventualmente pagos a maior, constitui decorrência lógica a ilegitimidade da cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Por fim, relativamente ao ônus sucumbencial, não há alteração que se faça, uma vez o banco decaiu na quase totalidade das pretensões, devendo a verba ser integralmente suportada por ele, a rigor do que dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022